Tribunal: TCU
Processo: 018.448/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Trabalho e Emprego em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 748048, firmado com o/a MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO, Siafi/Siconv 748048, função null, que teve como objeto Estabelecimento de cooperação técnica e financeira mútua para a execução das ações de qualificação social e profissional do Plano Setorial de Qualificação- PlanSeQ Beleza no âmbito do Plano Nacional de Qualificação- PNQ (Emenda Palarmentar). (no da TCE no sistema: 956/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 1066/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Trabalho e Emprego em desfavor do Sr. Eduardo Marques de Souza e do Instituto Quero-Quero, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Convênio MTE/SPPE/CODEFAT 24/2010 - Siconv 748048 (peça 33), firmado entre o Ministério do Trabalho e Emprego e o Instituto Quero-Quero, cujo objeto consistiu no instrumento descrito como "estabelecimento de cooperação técnica e financeira mútua para a execução das ações de qualificação social e profissional do Plano Setorial de Qualificação - PlanSeQ Beleza, no âmbito do Plano Nacional de Qualificação- PNQ"; Considerando que, no caso concreto, verificou-se que ocorreu a prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento ao erário; Considerando a instrução da unidade técnica (peças 219 a 221) e o parecer do Ministério Público junto ao TCU (peça 222), ambos convergentes no sentido do arquivamento do presente processo, com fundamento no art. 1o da Lei no 9.873/1999, c/c os arts. 1o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do RITCU c/c os arts. 1o, 8o e 11 da Resolução TCU no 344/2022, em determinar o arquivamento do presente processo, em face da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 219 a 221 e 222), sem prejuízo de dar ciência desta deliberação aos responsáveis e ao órgão repassador dos recursos. 1. Processo TC- Processo 018.448/2024-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Eduardo Marques de Souza (XXX.569.938-XX); Instituto Quero-quero (02.653.807/0001-59). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Ministério do Trabalho e Emprego. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.